Tribunal: TJES
Processo: 5017259-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017259-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO

COATOR: 2ª Vara Criminal de Vitória/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017259-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CRIME HEDIONDO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do réu condenado à pena de 6 anos de reclusão, pela prática dos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03), apontando como coatora a 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

A defesa alegou constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado, defendendo a aplicação do regime semiaberto, por ser o réu primário, não reincidente, com penas-base fixadas no mínimo legal e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Pleiteou a concessão da ordem com base na tese firmada pelo STF no Tema 972 da Repercussão Geral (ARE 1.052.700), que veda a fixação automática do regime fechado com base exclusiva no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90.

Indeferidos os pedidos liminares, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição do regime inicial fechado ao réu primário, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 972 da Repercussão Geral, e da fundamentação concreta utilizada pelo juízo sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O STF, no Tema 972 da Repercussão Geral, declarou inconstitucional a imposição automática do regime fechado com base na hediondez do crime ou no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, exigindo fundamentação concreta e individualizada.

7. No caso concreto, embora o juízo sentenciante tenha reconhecido que todas as circunstâncias judiciais eram neutras, fixando as penas no mínimo legal, justificou o regime mais gravoso com base em elementos concretos extraídos dos autos: o arsenal apreendido (fuzis com mira telescópica, pistolas com adaptadores de rajada e carregadores de alta capacidade) evidenciaria elevado risco à ordem pública.

8. A motivação judicial considerou a gravidade concreta dos fatos, e não apenas a tipificação legal, afastando a subsunção automática ao art. 2º, §1º, da Lei dos Crimes Hediondos.

9. O habeas corpus, como instrumento de cognição sumária, não comporta reavaliação de elementos probatórios que já foram enfrentados na sentença condenatória, como alegações de inimputabilidade e irregularidades na cadeia de custódia.

10. Os pedidos subsidiários, como a concessão de regime aberto ou aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, demandam reexame da dosimetria da pena e análise de elementos subjetivos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.

11. Tais matérias já estão sendo discutidas em apelação interposta nos autos principais, razão pela qual não cabe sua rediscussão em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a imposição do regime inicial fechado, mesmo a réu primário, desde que fundada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem maior gravidade do fato, não havendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem pela via estreita do habeas corpus”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 33, §2º, alínea "b";

Lei 8.072/90, art. 2º, §1º;

Lei 11.343/06, art. 35;

Lei 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Repercussão Geral, Tema 972, ARE 1.052.700.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Rhuann Felippe de Souza Bento, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 5036977-29.2023.8.08.0024.

Alega-se, em síntese, que o paciente, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03, à pena de 6 anos de reclusão, teve fixado o regime inicial fechado de forma abusiva, mesmo sendo primário, tendo todas as circunstâncias judiciais valoradas de forma neutra, e com as penas base fixadas no mínimo legal.

Sustenta-se que a imposição do regime mais gravoso se deu com base exclusiva na gravidade abstrata do delito e na hediondez do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, em violação ao disposto no art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, e ao princípio constitucional da individualização da pena.

A defesa argumenta que a sentença incorre em constrangimento ilegal, pois, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 972 da Repercussão Geral (ARE 1.052.700), é inconstitucional a fixação automática do regime fechado com fundamento no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, sem motivação concreta.

Diante disso, pugna pela concessão da ordem, para que seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Indeferidos o pedido de liminar e de reconsideração apresentados.

O Ministério Público, por intermédio do 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem e, no mérito pela denegação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017259-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Versa o presente
habeas corpus
sobre a legalidade da fixação do regime inicial fechado, para o cumprimento da pena imposta ao paciente Rhuann Felippe de Souza Bento, condenado a 06 (seis) anos de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico) e art. 16 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), nos autos da Ação Penal nº 5036977-29.2023.8.08.0024.

A defesa sustenta que o paciente é primário, não reincidente, teve todas as circunstâncias judiciais valoradas de forma neutra, e recebeu penas fixadas no mínimo legal, para ambos os delitos.

Aduz, ainda, que a imposição do regime fechado constitui medida teratológica e afrontosa ao princípio constitucional da individualização da pena, além de contrariar o disposto no art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, que autoriza o regime semiaberto para condenados não reincidentes com pena superior a 4 e inferior a 8 anos.

Invoca, como principal sustentáculo jurídico, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 972 da Repercussão Geral, segundo o qual é inconstitucional a imposição automática do regime fechado com base no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.052.700/RG, fixou a tese de que a imposição automática do regime fechado, com fundamento exclusivo na hediondez do delito ou no art. 2º, §1º, da Lei dos Crimes Hediondos é inconstitucional, exigindo-se fundamentação concreta, lastreada em elementos objetivos constantes dos autos.

Todavia, a aplicação da referida tese jurisprudencial não implica, por si só, a concessão da ordem, em todo e qualquer caso em que o regime fechado tenha sido fixado em crimes de natureza hedionda ou equiparada.

Impõe-se examinar, à luz do caso concreto, se a decisão judicial que determinou o regime mais gravoso fundamentou-se de maneira individualizada e razoável, com base em dados extraídos dos autos e não apenas em juízo de gravidade abstrata da infração penal.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo sentenciante fixou as penas-base no mínimo legal para ambos os delitos, não reconheceu circunstâncias judiciais desfavoráveis nos termos do art. 59 do Código Penal, tampouco agravantes ou causas de aumento.

Contudo, ao estabelecer o regime inicial fechado, o magistrado fundamentou sua decisão em elementos fáticos concretos, extraídos do caderno processual, notadamente o elevado grau de periculosidade do armamento apreendido com os acusados, consistente em fuzis com mira telescópica, pistolas dotadas de adaptadores de rajada e carregadores de alta capacidade ("caracol"), circunstâncias que, a seu ver, evidenciam grau acentuado de risco à ordem pública e justificam, por si sós, a imposição do regime mais rigoroso.

Ainda que a defesa sustente que tal motivação implicaria verdadeira aplicação automática do regime fechado, verifica-se que o julgador de origem não se valeu exclusivamente da tipificação legal, ou da hediondez abstrata do crime para fundamentar sua decisão.

Ao contrário, demonstrou que as armas envolvidas no caso extrapolam, em muito, o padrão ordinário das infrações previstas no art. 16 da Lei nº 10.826/03, destacando o potencial lesivo concreto do armamento e a sua aptidão para causar temor social e desestabilização da ordem.

Não se trata, portanto, de mera subsunção automática ao art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, mas de valoração judicial assentada em fatos específicos e circunstâncias reais, o que afasta a incidência direta da inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 972.

No que se refere à alegação de ausência de materialidade dos delitos e à imputação de inimputabilidade penal do paciente, todas essas questões foram objeto de exame na sentença condenatória, inclusive sob a ótica das preliminares deduzidas na resposta à acusação e nas alegações finais.

O juízo de primeiro grau rejeitou expressamente a alegação de inimputabilidade, afirmando que à época dos fatos o acusado já havia atingido 18 anos de idade.

Afastou, ainda, a alegação de quebra da cadeia de custódia em relação às provas obtidas por meio de extração de dados de aparelhos celulares, sustentando que os elementos probatórios estavam devidamente lacrados, periciados e identificados, inexistindo vício formal ou nulidade processual.

Tais matérias, por demandarem incursão no conjunto fático-probatório, não se submetem à via estreita do
habeas corpus
, instrumento de cognição sumária e excepcional, voltado apenas à correção de ilegalidades patentes ou constrangimentos manifestamente arbitrários à liberdade de locomoção.

O pedido subsidiário de concessão de regime aberto e aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas também não pode ser conhecido nesta sede.

Trata-se de matéria eminentemente relacionada à dosimetria da pena e ao exame valorativo de elementos subjetivos como a dedicação do agente à atividade criminosa e sua participação no esquema delitivo.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm jurisprudência reiterada, no sentido de que o
habeas corpus
não é via adequada para a revaloração de tais elementos, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra no caso presente.

Não há como ignorar, ademais, que a defesa já interpôs recurso de apelação nos autos da ação penal originária, oportunidade em que todos os aspectos relativos à dosimetria da pena, à escolha do regime e à eventual nulidade processual poderão ser submetidos ao crivo do juízo de segundo grau com ampla cognição.

Assim, eventual revisão de tais pontos deve aguardar o julgamento do recurso próprio, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento da função do habeas corpus como instrumento de controle de legalidade.

Diante desse cenário, ausente flagrante ilegalidade, ou decisão teratológica apta a justificar a concessão da ordem pela via excepcional do

habeas corpus
. A decisão impugnada encontra-se fundamentada, não se verificando constrangimento ilegal passível de correção pela via eleita.

Assim, denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.